Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA INOPERANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 4.000,00). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER PERSUASÓRIO. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado da parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la: a) a restabelecer os serviços de telefonia, b) a restituição, em dobro, dos valores pagos pela autora em relação aos serviços não prestados, no valor de R$ 10.717 (dez mil setecentos e dezessete reais), e c) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, sustenta a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Alega que não efetuou cobranças indevidas para justificar a devolução do pagamento em dobro e que houve a prestação do serviço nas filiais, motivo pelo qual a devolução se faz apenas em relação à matriz (e não às filiais). Sustenta a inocorrência de danos morais. Pede a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos, alternativamente pugna: (i) pela minoração dos danos morais arbitrados para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais); (ii) os danos materiais sejam reformados para a modalidade ‘simples’ e; (iii) a multa da obrigação de fazer, seja limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo, próprio e cabível. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. A despeito de a relação jurídica ter sido firmada entre duas pessoas jurídicas, é plenamente possível o reconhecimento da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrado que a adquirente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, nos termos do art. 2o, parágrafo único, e art. 17 do CDC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a aplicação do CDC não se restringe às pessoas físicas, sendo cabível sua extensão às pessoas jurídicas quando estas se encontrem em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, ou, ainda, quando adquirem produtos ou serviços como destinatárias finais. No caso, a requerente, pessoa jurídica do ramo de farmácia homeopática, adquiriu o serviço de telefonia para exercício de sua atividade empresarial. Portanto, aplicável as normas protetivas do CDC.
5. Em breve síntese, a requerente, Manah Produtos Naturais Ltda, afirma que possuía um plano de telefonia que incluía 10 (dez) linhas fixas instaladas em três endereços, da matriz e filiais. Disse que, em julho de 2023, foi informada que seria necessária a migração das linhas de cobre para fibra ótica tendo consentido com a mudança. Todavia, as linhas telefônicas e a internet instaladas na unidade Matriz permaneceram com a tecnologia antiga e não funcionam desde agosto de 2023, mas geram cobranças mensais.
6. No caso, foram diversas tentativas da recorrida de solucionar a questão, conforme os vários protocolos de atendimento mencionados nos autos, sem que a empresa resolvesse o problema na linha. Tal cenário se amolda à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, ou perda do tempo do consumidor, que preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais, já que a recorrida, mesmo após as diversas demandas dos recorrentes, continuou realizando cobranças mensais indevidas sem a contraprestação do serviço, ignorando, por completo, a vulnerabilidade do consumidor, que não tem o poder de revisar as faturas nem restabelecer o serviço de responsabilidade da empresa.
7. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. Na hipótese, a falha da empresa causou inequívocos transtornos, os quais não foram solucionados mesmo com os contatos realizados, impondo-lhes, como única alternativa, recorrer ao Judiciário a fim de fazer valer seu direito. Dano moral configurado.
8. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente considerando a gravidade da conduta praticada pela empresa, e observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, não sendo o caso dos autos.
9. Em relação à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Registra-se também que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, apenas a presença do engano injustificável na cobrança.
10. No caso, restou demonstrado que a unidade matriz permanece com as linhas inoperantes desde agosto de 2023. Não obstante, a empresa recorrente continuou cobrando mensalmente pelos serviços não prestados, sem que houvesse demonstração de erro justificável para afastar a sanção da lei consumerista.
11. Nesse ponto, destaca-se que a sentença consignou que “Ademais, estando comprovado que a autora continuou a pagar por serviços não prestados, faz jus à restituição, em dobro, dos valores cobrados desde setembro de 2023, ante a violação à boa-fé objetiva da empresa ré, não se tratando de engano justificável, mormente se considerada as várias reclamações realizadas pela empresa autora sem a solução do problema. Impõe-se, portanto, a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 10.717,00, nos termos requeridos na inicial e não impugnado em contestação”.
12. Desse modo, em que pese as alegações da ré de que houve a prestação do serviço nas filiais, motivo pelo qual a devolução seria em relação à matriz (e não às filiais), o que se verifica nos autos é que não houve impugnação dos valores pretendidos na inicial. Assim, trata-se de descumprimento de ônus imposto ao réu pelo art. 341, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença.
13. No tocante à multa cominatória, insurge-se o recorrente contra a obrigação de restabelecer, no prazo de 10 (dez) dias, os serviços de telefonia e internet da unidade matriz e filiais da autora, procedendo-se à migração para a tecnologia de fibra ótica, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Importa esclarecer que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que a desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento, e não ter a expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069).
14. Nesse sentido: A multa cominatória consiste em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.” (Acórdão 1381712, 07179550220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021).
15. Com efeito, a fixação do valor da multa deve ser expressiva, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Portanto, impõe-se a confirmação da decisão atacada.
16. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.